Tribunal: STJ
Processo: 0001134-41.2019.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638871 - SP
(2024/0166291-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EXPRESSO MIRASSOL LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
EMBARGADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - SP146752
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cb1bd12-ca54-40c0-82bc-7641cdecbbb3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638871 - SP
(2024/0166291-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EXPRESSO MIRASSOL LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
EMBARGADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - SP146752
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EXPRESSO MIRASSOL
LTDA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 474):
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA 283/STF.
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é
inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro
fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência no
caso concreto da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por
analogia.
Documento eletrônico VDA54715235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:33
Código de Controle do Documento: a59db97f-cf04-481d-9a70-3a307f9aed6f

2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que o acórdão embargado incorreu em contradição
ao aplicar os óbices das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF),
defendendo o seguinte (fls.
):
488/494
Ocorre que no presente caso, não houve análise ao que prescreve o
artigo 205 do Código de Processo Civil, bem como sobre a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça quanto ao assunto, haja vista se tratar de
responsabilidade por descumprimento contratual.
É importante outrossim mencionar que referida decisão é contraditória
ao texto legal, haja vista que o cumprimento de sentença, nada mais é que
uma nova fase do processo e que por este motivo, há o princípio do
sincretismo processual, neste sentido, o Recurso Especial tratou tanto
acerca da ausência da prescrição quinquenal, quanto da incidência da
prescrição decenal.
A Embargante apontou pela violação do artigo 205, do Código Civil, a
qual foi devidamente trazida no recurso especial, confira-se:
[...]
Ademais, a ausência de análise por suposta ausência de impugnação
não pode ser mantida, haja vista que a Embargante discorreu sobre o tema
e sobre incidência da letra de lei, haja vista tratar-se de caso de
descumprimento contratual e não de relação consumerista, o que afasta a
aplicação do CDC, sendo este o motivo principal da indignação.
A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça empresta
entendimento à tese ora traçada, conforme extrai-se das ementas abaixo:
[...]
Portanto, o v. acórdão proferido emana contradição ao deixar de
analisar o pleito da Embargante, afirmando que não haveria sido suscitado
em suas razões recursais, tendo a Embargante impugnado todos os pontos,
os quais foram também objeto de seu agravo em recurso especial:
[...]
De forma que a parte impugnou devidamente os fundamentos, o
recurso especial merece o total conhecimento, o que foi obstado, e ocasiona
a contradição na decisão proferida, já que não há como se aplicar as
súmulas no 283 e 284 do STF por analogia.

Requer que os embargos sejam acolhidos.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 500).
Documento eletrônico VDA54715235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:33
Código de Controle do Documento: a59db97f-cf04-481d-9a70-3a307f9aed6f

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
):
478/480
Não há razão para dar provimento à pretensão recursal.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no acórdão
recorrido, decidiu nos seguintes termos (fls.
):
332/333
Com efeito, diga-se, antes de mais nada, que a questão nada
tem a ver com prescrição intercorrente como sugerido pela executada
na impugnação, com a regra do
do
E a decisão
art. 1.056
CPC/2015.
recorrida, em que pese tenha extinguido o processo nos termos do
924, V, do CPC, na prática, tampouco reconheceu prescrição
intercorrente propriamente, assim entendida como a consumada em
meio ao transcurso da execução, mas sim prescrição da própria
pretensão executiva original, contada da data do trânsito em julgado
da decisão de mérito relativa à fase de conhecimento, até o momento
do efetivo início da execução.
Superada essa questão, tem-se que, quanto ao termo inicial, era
mesmo a data do trânsito em julgado, quando se tornou exigível a
prestação reconhecida na decisão de mérito proferida, não havendo
eventual despacho determinando o cumprimento da r. sentença.
[...]
Pois bem. Considerado o trânsito em julgado em 16 de maio
2011, ao passo que a petição postulando o início do cumprimento de
sentença foi apresentada em julho de 2017 (cf. fl.
dos autos
200/211
principais), tem-se por decorrido efetivamente lapso prescricional
superior aos cinco anos legais.
Corretamente reconhecida, por tudo, a prescrição, ainda que
aplicando- se prazo prescricional diverso do adotado na decisão
recorrida.
Em seu recurso especial, a parte recorrente argumentou (fls.
):
364/365
[...] o cumprimento de sentença foi extinto com base em
prescrição intercorrente, (artigo 924, V do Código de Processo Civil).
Contudo, tanto a r. sentença, quanto o v. acórdão, não se atentaram
ao fato de que o termo inicial para prescrição intercorrente seria a
entrada em vigor do Código de Processo Civil:
[...]
Documento eletrônico VDA54715235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:33
Código de Controle do Documento: a59db97f-cf04-481d-9a70-3a307f9aed6f

Importante mencionar que houve igualmente violação ao
suscitado artigo 1.056 do Código de Processo Civil, que o referido
códex entrou em vigor em 16 de março de 2015, e mediante a regra ali
insculpida o prazo para prescrição intercorrente jamais teria ocorrido,
fosse a prescrição trienal adotada pela sentença ou a quinquenal
adotada pelo v. Acórdão.
[...]
Pelo descrito no artigo 1056 e considerando a data da entrada
do
em vigor, tem-se que o prazo prescricional encerrar-se-ia
CPC/15
somente em 2020.
Vê-se que a parte recorrente, em seu recurso, apresentou razões
dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, pois, ao contrário do
que ela aduziu, o Tribunal de origem rejeitou a ocorrência da prescrição
intercorrente na presente hipótese, afastando a aplicação da regra do
do CPC, uma vez que a hipótese seria da prescrição da
art. 1.056
pretensão executiva original, contada no período compreendido entre o
trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na fase de conhecimento
e o início efetivo da fase de execução.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ressaltou
que, embora a sentença tenha extinguido o feito com fundamento no art. 924,
V, do CPC, na prática, ela tampouco reconhecera a prescrição intercorrente
propriamente dita, assim entendida como a consumada em meio ao
transcurso da execução, mas sim a prescrição original da pretensão
executiva do título judicial.
Concluo que está correta a decisão que não conheceu do recurso da
parte ora agravante, no ponto, por aplicação da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
Ademais, no caso em questão, o Tribunal de origem rechaçou a
aplicação do prazo decenal do Código Civil, pois sua incidência seria
residual, e decidiu que seria quinquenal, fundamentado nas disposições do
Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto à condenação por danos
morais, por se tratar de uma relação consumerista entre as partes, e nas
disposições do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no que
concerne à pretensão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.
A peça recursal, porém, não se insurge contra aquele fundamento
(existência expressa de prazos específicos para as pretensões em tela –
seja pelo seu caráter consumerista, seja pelas disposições especiais das
verbas honorárias), limitando-se a afirmar que o prazo seria decenal, na
forma do código civilista, conforme excerto a seguir transcrito (fl. 366):
Ocorre que, em se tratando de controvérsia relacionada a
responsabilidade contratual, haverá a incidência do artigo 205 do
Código Civil, o qual prevê prazo prescricional de 10 (dez) anos:
[...]
Ora Excelências, a lei não fixou prazo menor para o caso em
tela, de forma que o prazo a ser aplicado para o cumprimento de
sentença também seria o decenal, de forma que não há que se falar
em prescrição para o caso em tela.
[...]
Ainda que se considera a data do trânsito em julgado e da
apresentação do cumprimento de sentença, tal lapso seria de seis
anos, incapaz de gerar a aludida prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA54715235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:33
Código de Controle do Documento: a59db97f-cf04-481d-9a70-3a307f9aed6f

Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Por fim, nos termos ressaltados pela decisão agravada, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que o recurso especial interposto apresentara razões dissociadas do
que havia sido decidido pelo Tribunal de origem, aplicando a
por
Súmula 284/STF,
analogia.
Isso porque a Corte local rejeitou a ocorrência da prescrição intercorrente,
afastando a aplicação da regra do
do CPC, pois o presente caso era de
art. 1.056
prescrição da pretensão executiva original, contada no período compreendido entre o
trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na fase de conhecimento e o início
efetivo da fase de execução. Ainda, o Tribunal
reconheceu que, embora a
a quo
sentença tivesse extinguido o feito com fundamento no
V, do CPC, na prática,
art. 924,
ela tampouco reconhecera a prescrição intercorrente propriamente dita, assim
entendida como a consumada em meio ao transcurso da execução, mas sim a
prescrição original da pretensão executiva do título judicial.
A PRIMEIRA TURMA reconheceu também a incidência do óbice da
aplicado por analogia, uma vez que a parte recorrente não havia se
Súmula 283/STF,
insurgido contra o fundamento esposado pelo acórdão recorrido concernente à
existência expressa de prazos específicos para deduzir suas pretensões, seja pelo seu
caráter consumerista, seja pelas disposições especiais das verbas honorárias, tendo a
parte ora embargante se limitado a afirmar que o prazo seria decenal, na forma do
código civilista.
Cumpre ressaltar que a contradição que autoriza a oposição do recurso
integrativo é a interna, ou seja, a verificada entre as premissas do próprio julgado, e
não aquela, porventura, existente entre as premissas e as alegações das partes.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA54715235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:33
Código de Controle do Documento: a59db97f-cf04-481d-9a70-3a307f9aed6f

A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
Documento eletrônico VDA54715235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:33
Código de Controle do Documento: a59db97f-cf04-481d-9a70-3a307f9aed6f

correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:33
Código de Controle do Documento: a59db97f-cf04-481d-9a70-3a307f9aed6f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.638.871 / SP
Número Registro: 2024/0166291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011344120198260020 0001134412019826002050000 00026273920088260020 11344120198260020
1134412019826002000026273920088260020
1134412019826002050000
20230000952173
20230001043290 26273920088260020
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPRESSO MIRASSOL LTDA
ADVOGADOS : JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - SP146752
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EXPRESSO MIRASSOL LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
EMBARGADO : CLARO S.A
Documento eletrônico VDA55296450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 2ebbeed0-3051-4757-a88e-6b8096555b08

ADVOGADOS
: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - SP146752
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 2ebbeed0-3051-4757-a88e-6b8096555b08